Tribunal: TJDFT
Processo: 0004064-55.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, POR USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFFESA DA OFENDIDA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA SUA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA REPERCUSSÃO DO FATO NA VÍTIMA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INVIABILIDADE. PROVA DA REPERCUSSÃO DA LESÃO CAPAZ DE EXTRAPOLAR OS LIMITES DO TIPO PENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANTIDA A REDUÇÃO MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do delito de tentativa de feminicídio se as provas acarreadas aos autos demonstram que a vítima sofreu diminuição da força no membro superior em que restou lesionado por conduta imputada ao réu.

2. Presente mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. O fato de o crime de feminicídio ter sido praticado na presença de descendente autoriza a majoração da pena em razão da previsão do artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal. O quantum de aumento, contudo, depende da demonstração da repercussão do fato para o descendente. In casu, diante da ausência de provas, deve-se adotar a fração mínima legal, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

6. Deve ser confirmada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação à tentativa de feminicídio qualificado, em observância ao iter criminis percorrido, pois o recorrente atingiu a vítima com diversos golpes de faca, acarretando-lhe graves consequências e “perigo iminente à vida”.

7. Observando-se o iter criminis percorrido, mostra-se adequada uma redução de 1/2 (metade) pela incidência da causa geral de diminuição da pena relativa à tentativa do crime de homicídio qualificado, pois a tentativa cruenta não causou maiores perigos à vida da vítima.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, na forma do §2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e IX, c/c o artigo 14, inciso II, todos Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e alterar a fração de redução pela incidência da causa de diminuição da tentativa de homicídio qualificado de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade), aumentando a pena total do recorrente de 21 (vinte e um) anos de reclusão para 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.